Tribunal: TJDFT
Processo: 0004771-79.2019.8.07.0003
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-08-13
Data de publicação: 2020-08-24

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO CIRCUNSTANCIADO PELO CONCURSO DE PESSOAS. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. RELEVÂNCIA DA PALAVRA DA VÍTIMA. CREDIBILIDADE DO DEPOIMENTO POLICIAL. DOSIMETRIA. VALORAÇÃO NEGATIVA DA CULPABILIDADE DIANTE DO EMPREGO DE ARMA BRANCA (FACA). MOTIVAÇÃO IDÔNEA. CRITÉRIO OBJETIVO-SUBJETIVO PARA FIXAR A PENA-BASE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Havendo prova suficiente da materialidade e da autoria do crime de roubo circunstanciado pelo concurso de pessoas, não merece guarida a pretensão defensiva de absolvição por insuficiência de provas e por força do princípio in dubio pro reo.
2. Nos crimes contra o patrimônio, a palavra da vítima assume especial relevo, máxime quando aliada ao farto conjunto probatório produzido nos autos.
3. Merece credibilidade o depoimento do policial que participou das diligências que culminaram com a prisão e o indiciamento do réu, prestados de forma coerente e harmônica, especialmente porque inexistem evidências de que o profissional pretendia, deliberadamente, prejudicar o acusado.
4. A Lei 13.654/2018, ao revogar o inciso I do § 2o do art. 157 do Código Penal e acrescentar o inciso I § 2o-A, deixou de considerar o roubo com emprego de arma branca como uma das hipóteses de roubo circunstanciado, nada impedindo, contudo, que a utilização da faca para o cometimento do crime seja valorada negativamente como circunstâncias do crime, na primeira fase da dosimetria da pena.
5. Acertado o aumento de 1/8 (um oitavo) do quantum de pena obtido da diferença entre os patamares máximo e mínimo cominados abstratamente ao tipo, devido à valoração de um vetor de circunstância judicial, conforme preceitua o critério objetivo-subjetivo de fixação da pena-base. Precedentes.
6. Apelação criminal conhecida e desprovida.